Tribunal: TJDFT
Processo: 0704070-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704070-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELINTON DOS SANTOS CALDEIRA NASCIMENTO, ANDREZZA GIORGI CALDEIRA NASCIMENTO AGRAVADO: KAIO DE AGUIAR RIBEIRO, ISABELA LUCIANA MACHADO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA BORGES VALENTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica – Requisitos Legais – Presentes – Relação de Consumo – Mera Insolvência – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No presente caso, o Juízo de origem deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de ação em fase de Cumprimento de Sentença, na qual foi instaurado o incidente de desconsideração de personalidade jurídica, nos termos das decisões de ID`s 21863369 e 24990509. Os sócios da empresa devedora apresentaram impugnação à desconsideração da personalidade jurídica sob o ID no 75263224, ao argumento de que houve desrespeito ao previsto no art. 133 do CPC, ante a ausência de instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, bem como em face da ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 50 do CCB. Requerem a rejeição da desconsideração. A parte credora manifestou no ID no 77985559. Decido. Primeiramente, cumpre destacar que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi devidamente instaurado de forma incidental, conforme decisões de ID`s 21863369 e 24990509, não havendo se falar em desrespeito ao devido processo legal, porquanto garantido o contraditório e a ampla defesa. Sabe-se que a desconsideração de um dos efeitos da personalidade da pessoa jurídica tem por objetivo único vincular o patrimônio de sócios ou administradores não sócios que, de alguma forma, tenham praticado atos que comprometam a função ou finalidade social da pessoa jurídica (desvio de finalidade) ou, ainda, atos em que não seja possível identificar qual é o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica (confusão patrimonial). Instaurado o incidente de que tratam os arts. 133 e 134, do CPC, restou demonstrado nos autos que, na hipótese, foram preenchidos os requisitos do art. 50 do Código Civil, posto que, conforme documentos colacionados aos autos e pesquisas infrutíferas de bens passíveis de penhora em nome da empresa devedora, a pessoa jurídica executada exerce suas atividades sem saldo positivo em sua conta bancária, ao passo que seus sócios ostentam padrão de vida elevado, incompatível com a alegada situação financeira do ente por eles gerido, a demonstrar a existência de abuso da personalidade jurídica com a confusão patrimonial, já que não comprovaram fonte de renda diversa, a presumir que os valores auferidos com a atividade comercial são desviados para a manutenção pessoal dos sócios. Além disso, nas relações consumeristas, adota-se a Teoria Menor, que admite a desconsideração sempre que a personalidade jurídica representar óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o que se amolda à espécie. A título de exemplificação, confira-se recente julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante se reconheça que a desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil. 2. O art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que "Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." 3. Considerando a relação de consumo e a dificuldade de ressarcimento do consumidor, têm-se como presentes os requisitos estabelecidos para a aplicação da teoria menor, razão pela qual a manutenção da desconsideração da personalidade jurídica é medida impositiva. 4. Recurso não provido. (Acórdão no 1303666, 07086892520208070000, Relator Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, publicado no DJe 18/12/2020) Assim, deve o feito prosseguir também em relação aos sócios WELINTON DOS SANTOS CALDEIRA NASCIMENTO e ANDREZZA GIORGI CALDEIRA NASCIMENTO. Registre-se no sistema informatizado. Intimem-se os sócios executados para cumprirem voluntariamente a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, por intermédio de seu patrono constituído nos autos, nos termos do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico (Sisbajud).” Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, não estarem preenchidos os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, tampouco haver relação de consumo. Pois bem. Conforme se observa dos autos de origem, a Sentença proferida na fase de conhecimento reconheceu expressamente a existência de relação de consumo no caso (ID no 12106825 - Pág. 4). Com efeito, nas relações consumeristas, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual o simples inadimplemento da sociedade com o pagamento de suas dívidas permite a desconsideração da personalidade jurídica, conforme dispõe o artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, como se lê: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. [...] § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Frise-se que, para a teoria menor, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta da pessoa jurídica pelo sócio da empresa. Para esta teoria, o escopo precípuo consiste na facilitação do ressarcimento dos danos causados à vítima e não punir o sócio por abuso da personalidade jurídica. Portanto, não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator